Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700728-57.2024.8.07.9000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOAQUIM CARLOS RODRIGUES GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA. INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS DO SALDO DEVEDOR. 1 – Preliminar. Dialeticidade da apelação. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando há correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e as teses expostas no agravo de instrumento interposto pelo réu. 2 – Liquidação de sentença por arbitramento. Perícia. Apuração do saldo devedor. Metodologia de elaboração de cálculos. A metodologia de elaboração de cálculos periciais nos exatos termos do título judicial executivo, ainda que distinta da utilizada pela agravante, não acarreta prejuízo ao saldo apurado, pelo que não comporta alteração. 3 – Cálculos. Atualização monetária. Periodicidade mensal. Incorreção. A periodicidade da incidência da correção monetária não foi objeto de controvérsia entre as partes na fase de conhecimento, de modo que não se mostra possível a discussão na fase de liquidação de sentença. Agravo de instrumento a que se dá provimento, em parte, para reformar a decisão impugnada, em parte, e determinar que sejam elaborados novos cálculos para apuração do saldo devedor ou credor, devendo o perito se ater aos exatos limites do julgado e seguir as demais disposições do contrato que não foram objeto de alteração, em especial, quanto a periodicidade mensal da atualização monetária. 3 – Recurso conhecido e provido em parte. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 354 do Código Civil, asseverando que o laudo homologado incorreu em equívocos no cálculo do saldo devedor do contrato, especialmente em relação à metodologia utilizada, com foco na amortização. Afirma que “o perito tratou a Fração Mínima de Quitação (FQM) como se promovesse capitalização de juros, o que não condiz com a natureza jurídica e operacional da referida rubrica. A FQM representa, em verdade, um mecanismo de quitação progressiva do saldo devedor, e não um instrumento de incorporação de juros ao capital. Importa ressaltar que a sistemática de pagamento adotada na operação está em conformidade com o artigo 354 do Código Civil, segundo o qual, na presença de capital e juros, o pagamento deve ser imputado primeiramente aos juros vencidos e, somente após sua quitação, ao capital, salvo estipulação expressa em sentido diverso ou quitação específica do credor em relação ao capital. Neste ponto, o laudo pericial desconsidera tal premissa legal, imputando os pagamentos de forma arbitrária, o que compromete a fidedignidade dos cálculos apresentados”. b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que a manutenção do laudo pericial tal como homologado pode acarretar enriquecimento ilícito por parte do credor, na medida em que adota metodologia de amortização incorreta e trata a Fração Mínima de Quitação (FQM) como mecanismo de capitalização de juros, o que não condiz com a natureza contratual da operação. Frisa que tal distorção implica a majoração indevida do saldo devedor, permitindo ao credor receber valores superiores aos efetivamente devidos. Enfatiza que, caso a decisão de mantenha, haverá e favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 354 e 884 e seguintes, todos do CCB e 917, §2o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028